Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700352-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GLENIO JOSE DE SOUSA CARVALHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal proposta por GLENIO JOSE DE SOUSA CARVALHO, por meio de petição manuscrita, encaminhada via correspondência do Complexo Penitenciário da Papuda, PDF I (ID’s 42580387 e 42580389). Requer absolvição em relação à condenação proferida na Ação Penal n. 0027646-46.2015.8.07.0015, por negativa de autoria, o afastamento da reincidência e reconhecimento de prescrição retroativa em relação a todas as condenações. O revisionando aduziu não ter advogado particular, razão pela qual a Defensoria Pública foi intimada para se manifestar acerca dos pedidos. O órgão arguiu ausência de “fundamento jurídico para complementar os pedidos do apenado” e apresentou documentos referentes à Ação Penal em relação a qual se pleiteia revisão criminal (ID 44073965). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento da ação revisional (ID 45543560). É o relatório. A revisão criminal é um dos meios utilizados para a correção de erro judiciário ocorrido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada. É garantia constitucionalmente assegurada ao condenado e sua ação guarda a mesma dignidade conferida ao habeas corpus. Contudo, é inviável a reapreciação de matéria já discutida, ressaltando que o requerente deve apresentar provas irrefutáveis que o inocentem ou que demonstrem elementos que importem na incidência de atenuantes ou causas de diminuição da pena. Em razão de sua própria natureza, a revisão criminal é restrita às hipóteses enumeradas no art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, as quais não se vislumbram na hipótese em exame. O requerente foi condenado como incurso nos artigos 121, § 2°, incisos I, IV e V, e 211, ambos do Código Penal, à pena de 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 10 dias-multa (ID 44073966 – fls. 71/74). Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação, a qual foi parcialmente provida pela 3a Turma Criminal deste Tribunal, aumentando a pena para 24 anos e 6 meses de reclusão, por maior acréscimo em decorrência de cada circunstância judicial, nos seguintes termos (ID 44073966, fls. 77/78): “VII – O aumento de 1 (um) anos e 6 (seis) meses pela valoração negativa de cada circunstância judicial no crime de homicídio qualificado mostra-se desproporcional para a conjuntura do caso em concreto. Na espécie, a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e dos maus antecedentes justificam aumento de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses na pena-base, sendo 2 (dois) anos e 3 (três) meses por cada circunstância desfavorável.” (Acórdão 849412, Relator: JOSÉ GUILHERME, 3a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 23/02/2015) Não foi interposto recurso contra o acórdão e houve trânsito em julgado em 13/03/2015 (ID 40784763 – fl. 68). Em relação ao pleito de absolvição por negativa de autoria (artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal), conforme pode se observar do acórdão de manutenção da condenação, essa tese foi amplamente debatida durante o Tribunal do Júri e foi rechaçada. Ademais, para absolvição em sede de revisão criminal com base em provas da inocência do acusado, imprescindível demonstração de provas novas acerca do afirmado, o que não ocorreu no caso em questão. Nesse contexto, é o caso de não conhecimento da revisão criminal por ausência de condição de procedibilidade, conforme artigo 625, § 3o, do Código de Processo Penal. Em relação ao pleito de redução de pena pelo afastamento da reincidência, como aduzido pela Defensoria, a pena-base não foi elevada em razão dessa agravante, não havendo sequer interesse em relação a essa parte do pedido revisional. Quanto aos pedidos de reconhecimento da prescrição e de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, como bem ressaltado pela Defesa, “por se tratarem de pedidos inerentes à execução penal, deveriam ser destinados ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância.” Diante do exposto, verifica-se que todos os pedidos apresentados em sede de revisão criminal são manifestamente inadmissíveis, razão pela qual, INDEFIRO a inicial, com fulcro no artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR